Tribunal: TJMT
Processo: 1025896-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025896-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENDINAURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 900.213.801-63 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO MASSUDA - CPF: 410.630.310-87 (AGRAVADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (AGRAVADO), CAMILA SIQUEIRA FRANCO - CPF: 048.105.221-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LOCAÇÃO INFORMAL DE IMÓVEL.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
DE ÁGUA A PEDIDO DO LOCADOR.
SERVIÇO ESSENCIAL.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À MORADIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, cujo objeto é o restabelecimento do fornecimento de água em unidade consumidora onde reside a agravante, em imóvel ocupado mediante contrato verbal com o primeiro agravado. A agravante, em situação de vulnerabilidade social e saúde, imputa ao locador a solicitação de corte indevido do serviço essencial, como forma de coação para desocupação do imóvel, o que foi inicialmente rejeitado por ausência de comprovação da origem da interrupção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se
a
suspens
ão
no fornecimento de água foi indevidamente solicitad
a
pelo locador, como forma de constranger a
autora
à desocupação do imóvel
e
avaliar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência visando ao restabelecimento do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do
abast
ecimento de água, serviço público essencial, configura violação ao princípio da continuidade previsto no artigo 22 do CDC.

Os protocolos de atendimento emitidos pela Concessionária comprovam que o corte decorreu de solicitação do locador, o que revela abuso de direito e desvio de finalidade na relação locatícia.

A agravante demonstrou situação de vulnerabilidade, estando afastada por motivo de saúde e responsável por duas filhas menores, o que evidencia o risco de dano irreparável decorrente da privação de água, essencial à dignidade humana.

O locador possui meios processuais adequados para pleitear a retomada do imóvel, nos termos da Lei n. 8.245/91, sendo vedada a autotutela por meio da supressão de serviços básicos ao inquilino.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência, nos
termo
s do artigo 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de água, por solicitação do locador, configura conduta abusiva quando destinada a compelir o locatário à desocupação do imóvel.

A tutela de urgência deve ser concedida quando comprovados a probabilidade do direito à continuidade do serviço e o risco de dano irreparável à dignidade e à saúde da parte agravante.

A existência de vias judiciais próprias para retomada do imóvel torna ilegítima a adoção de medidas coercitivas extrajudiciais que afetem direitos fundamentais do ocupante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 22; CPC, art. 300; Lei n. 8.245/91, art. 59.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025896-74.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava o imediato restabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora.

A agravante
afirma residir em imóvel pertencente ao primeiro agravado, João Pedro Massuda, mediante contrato verbal de locação.

Relata enfrentar grave quadro de saúde, com diagnóstico médico registrado sob os códigos F10 e F11 da CID, motivo pelo qual se encontra afastada do trabalho, aguardando a concessão de benefício previdenciário.

Alega ser responsável pelo sustento de duas filhas, uma adolescente e outra recém-maior de idade, ambas estudantes e sem renda própria.

Sustenta que em 13
-6-
2025 recebeu notificação extrajudicial exigindo o pagamento de aluguéis em atraso desde março e a desocupação do imóvel em trinta dias.

Assevera que em 29
-7-
2025 o fornecimento de água de sua residência foi interrompido por solicitação do locador, conforme informação confirmada pela
C
oncessionária
corré,

Águas de Alta Floresta S.A.

Menciona que não possui débitos com a empresa e que o corte foi realizado de forma arbitrária, configurando meio de coerção para desocupação do bem.

Afirma ainda que, após o desligamento, procurou atendimento junto à
C
oncessionária,
e tomou ciência
de que somente o proprietário poderia requerer a religação.

Relata sentir-se intimidada, pois o filho do locador, policial militar, teria invadido a
privacidade de sua família ao filmar o interior do imóvel e rondar a residência com o pai, o que causou temor e insegurança.

R
essalta que a decisão
agrav
a
da
indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de ausência de prova d
a interrupção do fornecimento de energia elétrica
a pedido do proprietário e de inadimplemento das contas de consumo.

Contudo, sustenta ter apresentado comprovação por meio de protocolos de atendimento e comprovantes de pagamento, demonstrando a ilegalidade da
suspensão
.

Defende que a água é serviço público essencial, assegurado pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada sua
interrupç
ão como forma de pressão para desocupação do imóvel.

Argumenta que a
C
oncessionária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço e que o corte viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da moradia.

Invoca os
art
igos
22, II, da Lei do Inquilinato e 42 do CDC, além do art. 300 do CPC, para reforçar a presença dos requisitos da tutela de urgência, ressaltando o perigo de dano decorrente da privação de um serviço indispensável à sobrevivência, higiene e saúde.

Aduz que vive em condição de extrema vulnerabilidade social e que a negativa da tutela contraria a proteção dos direitos fundamentais.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id 304377882)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em que pleite
i
a o imediato restabelecimento do fornecimento de água na sua unidade consumidora.

Afirma residir, por contrato verbal, no imóvel pertencente ao primeiro agravado, e que, em razão de enfermidade, encontra-se afastada do trabalho, aguardando deferimento de benefício por incapacidade junto ao INSS, sendo responsável pelo sustento de duas filhas. Alega que, após notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, o locador solicitou à
C
oncessionária o corte do fornecimento de água, ocorrido em 29
-
7
-
2025, conforme protocolos de atendimento juntados aos autos, embora inexistissem débitos em seu nome
.

Sustenta que a medida configurou coação para desocupação e violou o direito à moradia, à dignidade humana e ao mínimo existencial.

A decisão agravada indeferiu o pleito liminar ao fundamento de ausência de comprovação d
a interrupção do serviço

por solicitação do proprietário e da adimplência das contas, o que impediria o reconhecimento da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Todavia,
as provas
apresentad
as
, especialmente os protocolos de atendimento emitidos pela
C
oncessionária, indica
m
que a
suspensão do fornecimento da
águ
a
decorreu de pedido do locador, circunstância que altera substancialmente a análise da probabilidade do direito.

Ressalte-se que a água é serviço público essencial, de fornecimento contínuo e adequado, conforme o artigo 22 do
Código de Defesa do Consumidor
, não podendo ser utilizada como instrumento de coerção em disputas locatícias.

O locador dispõe de meios processuais próprios para a retomada do bem, nos termos da
Lei do Inquilinato
(Lei n
.
8.245/91, art
igo
59 e seguintes), sendo manifestamente abusiva qualquer conduta que imponha privação de serviços essenciais ao locatário.

Além disso, a situação fática da agravante evidencia quadro de vulnerabilidade social e de saúde, o que reforça o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A interrupção de água compromete necessidades vitais e a própria dignidade humana, em afronta ao artigo 6o da
Constituição Federal
,
que consagra o direito à moradia, à saúde e à assistência aos desamparados.

Os requisitos do artigo 300 do
CPC
estão, portanto, presentes. A probabilidade do direito decorre da prova documental e da legislação que protege a continuidade dos serviços essenciais
e
o perigo de dano resulta da privação de água a uma família em situação de fragilidade econômica e social.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão agravada implicaria perpetuar violação ao direito fundamental à dignidade e à saúde, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

Pel
o exposto
,
dou provimento ao Recurso
para determinar o
restabelecimento imediato do fornecimento de água
no imóvel situado na Rua H-5, no 531, Setor H, em Alta Floresta/MT, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem, mantendo-se a decisão até o julgamento final da
A
ção principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025